Tribunal: TJES
Processo: 5009444-57.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009444-57.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: WILLIAN REIS MELGACO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS NÃO INFORMADOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5009444-57.2022.8.08.0048

Recorrente: BANCO ITAUCARD S.A.

Recorrido: WILLIAN REIS MELGACO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o banco recorrente adotou as medidas necessárias para solucionar o problema do recorrido e que os descontos são referentes aos encargos contratuais;
b)
que não deve haver danos materiais a serem indenizados.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a possibilidade de restituição dos valores pagos pelo recorrido a título de empréstimo.

Alega o recorrido/autor que foi induzido por representante do banco a celebrar contrato de empréstimo sob a promessa de que ele não constaria como empréstimo. Dessa forma, realizou o pagamento de R$ 3. 218,20 referente ao desconto do empréstimo.

Todavia, após ter um financiamento imobiliário negado pela existência do empréstimo, o recorrido pugnou pelo cancelamento do contrato, momento no qual foi informado que teria que devolver o valor emprestado mais uma multa no importe de R$ 726,76.

Ao solicitar a devolução da quantia de R$ 3.980,96, apenas foi oportunizada a devolução de 2.838,19, restando ainda a devolução de R$ 1.142,77.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos tenho que a razão distancia-se do recorrente, explico.

Em que pese a regra ser pela possibilidade de retenção dos encargos contratuais, no caso dos autos, observo que não restou comprovado o dever de informação do recorrente.

Dispõe o Código de Defesa do Consumidor no art. 6º, III que é direito do consumidor a informação adequada sobre o produto a ser adquirido. Vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012) Vigência

Assim, caberia ao recorrente a comprovação de que, no momento da contratação, foi transmitida todas as informações referentes ao contrato celebrado, o que não foi realizado, de modo que a parte não se desincumbiu de seu ônus probatório.

O dever de informação é uma norma consumerista básica e deve ser observada em todas as relações jurídicas.

Vejamos o julgado que,
mutatis mutandis
, melhor elucida a situação exposta:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICÁVEL À MATÉRIA - RETENÇÃO PELA VENDEDORA - TRIBUTOS - ILEGALIDADE - DESPESAS COM CORRETAGEM, ADMINISTRAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO - CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR - ABUSIVIDADE - DEVER DE INFORMAÇÃO MULTA RESCISÓRIA - POSSIBILIDADE.
O Código de Defesa ao Consumidor é aplicável às relações jurídicas em que o comprador é o destinatário final do bem adquirido. Não é legítima a retenção pela promitente vendedora de valores relativos aos tributos incidentes sobre o negócio jurídico, vez que custos inerentes ao empreendimento. Para que seja lícita a cobrança de tarifas a título de corretagem, comercialização e administração, deve estar disposto em contrato os valores cobrados.
Na hipótese de rescisão de contrato de compra e venda por culpa do comprador, é cabível a retenção, pela vendedora, de parte dos valores pagos, a título de compensação por todos os gastos efetuados com o empreendimento, propaganda, tributos incidentes sobre o imóvel e despesas do contrato, não podendo ultrapassar 25% dos valores pagos, de acordo com o entendimento do STJ. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.106461-9/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 02/08/2023, publicação da súmula em 03/08/2023)

Em que pese o julgado se referir sobre comissão de corretagem, impostos e outras tarifas, dele pode-se retirar a ideia de que não há possibilidade de retenção de valores que não foram informados ao recorrido no momento da contratação.

Insta destacar que o recorrente sequer informou a quais encargos contratuais os valores se referiam.

Assim, o não provimento do recurso é a medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas. Honorários advocatícios incabíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)